Tribunal: TJES
Processo: 5007796-22.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007796-22.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: FRANCO ALBANO VARGAS CUSTODIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA, A PARTE AUTORA, SER SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E EXERCER O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA, E EM RAZÃO DISSO RECEBIA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NARRA QUE O ADICIONAL FOI SUBSTITUÍDO POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADUZ QUE SE EXPÕE DIARIAMENTE A RADIAÇÃO IONIZANTE, PROVENIENTE DOS EQUIPAMENTOS DE RAIO X ODONTOLÓGICO MÓVEL QUE UTILIZA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DO ADICIONAL EM QUESTÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO, REQUERENDO A REFORMA DO JULGADO PARA QUE SE NEGUE PROVIMENTO AOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS DECORRE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI MUNICIPAL 7717/19: “Art. 6º São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do servidor público municipal a: IV – atividades de risco em potencial concernentes a radiações ionizantes ou substâncias radioativas”. A EDIÇÃO DE LAUDOS, MEMORANDOS E NORMAS REGULAMENTADORAS NÃO PODE SUPRIMIR DIREITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. NOTA-SE QUE NÃO HÁ NOTÍCIA DE ALTERAÇÕES NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO SERVIDOR, DE SORTE A JUSTIFICAR A SUPRESSÃO DO ADICIONAL. DESTA FORMA, ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA, EIS
QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E TESES FORMULADAS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)